Tribunal: STF
Processo: RE 1457771
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EM CONSULTÓRIO PARTICULAR. ATIVIDADE INSALUBRE. CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ODONTÓLOGO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LAGES. TESE AFASTADA. RESPONSABILIDADE PELA AVERBAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL. DIREITO NEGADO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS (SÚMULA VINCULANTE N. 33). ARTS. 57 E 58 DA LEI N. 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍCIA JUDICIAL E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). FALTA DO LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (EMPREGADOR). ART. 58, § 1º, DA LEI N. 8.213/91. DISTRIBUIÇÃO RACIONAL DO ÔNUS DA PROVA. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ÀS PARCELAS VENCIDAS DESDE ENTÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE ESSA BASE DE CÁLCULO. PARIDADE. DIREITO À APOSENTADORIA POSTERIOR À EMENDA N. 41/03. NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. DERROGAÇÃO DAS LEIS LOCAIS EM SENTIDO CONTÁRIO. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE. VEDAÇÃO AO RETORNO À ATIVIDADE NOCIVA A QUALQUER TÍTULO (§ 8º DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/91). REGRA CONSTITUCIONAL (TEMA 709/STF). AUSÊNCIA DE DISCRÍMEN NO TOCANTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DE TODO O MICROSSISTEMA DE REGRAS DA APOSENTADORIA ESPECIAL (SÚMULA VINCULANTE N. 33). FACULTADA A OPÇÃO PELA APOSENTADORIA ESPECIAL EM ATÉ 90 DIAS (ART. 49 DA LBPS), SOB PENA DE ESVAZIAR OS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS AO REQUERIMENTO ADMINISTATIVO PRÉVIO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO AUTOR” (fl. 1, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para fins de integração do acórdão, “reconhecendo que atualmente é realmente impossível cumular duas aposentadorias perante o RGPS” (fl. 6, e-doc. 38).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o caput do art. 6º, a al. c do inc. XVI do art. 37, o caput art. 40 e o § 5º e o caput do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que “o Regime Próprio possui legislação e fontes de custeio próprios. A concessão de licença de saúde ou até mesmo aposentadoria por invalidez nesse regime não vincula e não influencia a relação do autor com o Regime Geral, visto tratar-se de entidades, regramentos, contabilidade e fontes de custeio distintas e independentes” (fl. 8, e-doc. 40).



    Sustenta que “a aplicação das regras do INSS em sede de Regime Próprio só encontra espaço ante a omissão normativa, não se admitindo que a mesma possa servir de fundamento para afastar regras atinentes ao direito administrativo” (fl. 8, e-doc. 40).



    Assevera que “a condição de regramento constitucional de eficácia plena do § 10 do artigo 37 da Constituição Federal afasta a existência de omissão suprível pela aplicação das normas do Regime Geral, impedindo, por conseguinte, a aplicação do Tema 709 no âmbito dos Regimes Próprios” (fl. 8, e-doc. 40).



    Pede o “conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido tão somente para declarar que a aposentadoria especial no Regime Próprio independe das atividades do autor junto ao Regime Geral” (fl. 9, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) Por fim, a propósito da aposentadoria especial de servidor público, cabe tratar do art. 46 cumulado com o § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõem: (...) Essa soma de normas foi declarada constitucional pelo STF no Tema 709 de repercussão geral, mas o apelante diz que elas não são extensíveis aos servidores públicos, porque a Súmula Vinculante n. 33 diz ser-lhes aplicável as regras do regime geral apenas no que couber. Contudo, a tese do STF aparentemente não faz distinção quanto a servidor público ou empregado privado porque não há mesmo distinção a ser feita e a regra abstratamente analisada no Tema 709/STF - em princípio - regeria apenas o RGPS, mas, ratificada, deve ser aplicada por analogia também aos servidores públicos (Súmula Vinculante n. 33). Na hipótese, pode-se concordar ou não com a tese do Tema 709/STF, mas ela agora é definitiva, tem natureza vinculante e deve ser seguida. Posta essa premissa, não há razão alguma para, diante de tal diretriz, deixar de aplicá-la somente aos servidores públicos. A alegada quebra de isonomia estaria exatamente em fazê-lo, porque não há real fator de distinção nisso entre o servidor público e o trabalhador privado. Ora, um dentista pode igualmente ter dois empregos no setor privado: trabalhar em seu consultório particular e ao mesmo tempo como empregado de uma grande clínica ou de um hospital. Ele também terá contribuído a vida inteira nos dois vínculos separadamente e também, evidentemente, ‘pretende usufruir de ambas as aposentadorias oportunamente’. Ainda assim, o STF decidiu como decidiu, inclusive assentando na tese do Tema 709 que a vedação de retorno ou permanência na atividade insalubre é aplicável ‘seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não’. Quer dizer, a conclusão não é alheia à hipótese de vínculos laborais em distintos, até em regimes distintos. Do voto condutor do acórdão, aliás, pode-se verificar que a ratio decidendi é extensível, sem problema algum, à lógica de trabalho e previdência social dos servidores públicos: (...). Essas razões, como se vê, são plenamente extensíveis aos servidores públicos; a razão de ser da aposentadoria especial e seus impactos no sistema de custeio são as mesma em ambos os regimes. Nesse escopo, é pouco racional esperar que nas leis que regem os regimes próprios exista vedação semelhante ao § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/91, porque visto puramente do ponto de vista legislativo a aposentadoria especial nem mesmo existe no regime próprio; foi viabilizada a partir da Súmula Vinculante n. 33. Dito de outro modo, é evidente que os municípios não iriam criar em seu sistema próprio uma norma equivalente ao § 8º do art. 57, para regular algo que em princípio nem está positivado em seu sistema jurídico-administrativo. Não se tratou, portanto, de um silêncio eloquente, de uma oportuna opção. Enfim, aplicando-se a norma que permite a aposentadoria especial por analogia, todo o seu pertinente microssistema deve ser também observado, suas condicionantes e exceções, porque realmente cabíveis. Cumpre tratar ainda de outro aspecto da aplicabilidade do Tema 709/STF, considerando que o benefício foi concedido desde o requerimento administrativo. É que, caso o autor opte por efetivamente aposentar-se e desligar-se da atividade insalubre, o benefício será devido, com efeitos financeiros, desde a data do requerimento. Foi o que definiu o STF no item II do teor da tese (Tema 709): (...). Quer dizer, se houver a aposentadoria especial, embora impossível o retorno à atividade nociva, de qualquer natureza ou vínculo (inclusive no RGPS), não pode haver óbice aos efeitos retroativos da condenação, uma vez que o trabalhador obviamente continua a laborar porque é necessário para sua subsistência. Adita-se, porém, sob pena de criar uma incoerência no que diz respeito ao débito retroativo, que o segurado deverá fazer essa opção dentro de 90 dias do trânsito em julgado, seguindo assim a lógica do art. 49 da Lei n. 8.213/91: (...). Caso opte por permanecer exercendo a atividade insalubre, decorridos os 90 dias, o apelante poderá formular novo requerimento administrativo no futuro (dado que reconhecido o direito nesta ação), mas os efeitos financeiros ocorrerão a partir daquele novo requerimento” (fls. 6-8, e-doc. 30).



     O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EM CONSULTÓRIO PARTICULAR. CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.354.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.264.494-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.133.851-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 966.396, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora